Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. TESE RECURSAL DE RECONHECIMENTO DO DÉBITO. REJEIÇÃO. TRANSAÇÃO RECONHECIDA. PARTICIPAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL NA NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS HONORÁRIOS. VERBA HONORÁRIA A CARGO DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera a tese autoral de reconhecimento do débito pela parte adversa na hipótese em que há concessões mútuas das partes quanto ao valor e à forma de pagamento, mormente quando a própria requerente noticia nos autos a transação firmada, pugnando por sua homologação.
2. A sentença homologatória de acordo ou transação extrajudicial, celebrado com a participação de procurador, sem qualquer ressalva a respeito da verba honorária, implica na responsabilidade de cada parte arcar com o pagamento dos honorários de seu respectivo patrono.
3. Apelação cível conhecida e não provida.